Tribunal: TJES
Processo: 0004876-93.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004876-93.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY MATTOS STORCK e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DEFENSOR DATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 7 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Os fatos referem-se à tentativa de furto, mediante o uso de maçarico, a caixa eletrônico do Banco BANESTES, ocorrida em 22/05/2014. As defesa do um dos réus alegou, entre outros pontos, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em razão do transcurso de prazo superior ao legal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória; (ii) definir a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo que atuou em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regula-se pela pena efetivamente aplicada, conforme determina o art. 110, § 1º, do Código Penal, incidindo prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do mesmo diploma legal, no caso de pena inferior a 2 anos.

4. Entre o recebimento da denúncia (04/08/2014) e a prolação da sentença condenatória (02/10/2023), transcorreu lapso temporal superior ao prazo legal de 4 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva.

5. A sentença transitou em julgado para o Ministério Público, o que atrai a incidência da prescrição retroativa com base na pena aplicada.

6. A pena de multa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, conforme dispõe o art. 114, II, do Código Penal.

7. É devida a fixação de honorários à defensora dativa que atuou em grau recursal, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vinculem o julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regula-se pela pena aplicada na sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação.

2. É causa extintiva da punibilidade a prescrição verificada entre marcos interruptivos processuais, conforme o art. 107, IV, do Código Penal.

3. O defensor dativo faz jus à fixação de honorários pela atuação em grau recursal, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 114, II. CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020; TJES, Apelação Criminal nº 0050397-41.2013.8.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 05/10/2023; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 15/12/2021, DJ 17/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
WESLEY MATTOS STORCK
e
WALACE LOYOLA CABIDELL
em face da Sentença constante do id 11702257 - fls. 272/274, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais constantes do id 11702281, a defesa de
Walace
suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito objeto da condenação. No mérito, postula a absolvição do apelante por ausência de provas quanto à autoria delitiva e, alternativamente, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância.

Por sua vez, nas razões recursais acostadas ao id 11702585, a Defesa de
Wesley
requer a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), relativa à causa de diminuição de pena prevista em razão da tentativa.

Contrarrazões, id 11702587, em que, o ilustre representante do Ministério Público de 1º grau sustenta a ocorrência de prescrição para ambos os recorrentes, entretanto, diante do teor dos recursos apresentados, manifestou-se pelo parcial provimento ao recurso interposto por Walace, tão somente para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e para que seja negado provimento ao recurso de Wesley.

A Douta Procuradoria de Justiça (id 11976599) manifestou-se pela declaração da extinção da punibilidade dos apelantes, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Eis o breve relatório. À revisão.

_________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
WESLEY MATTOS STORCK
e
WALACE LOYOLA CABIDELL
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Analisando os autos, extrai-se que a inicial acusatória narra que no dia 22/05/2014, por volta das 2h10, no distrito de Jacupemba/ES, os denunciados Wesley e Walter, a mando de Walace (mentor intelectual), tentaram subtrair valores de caixa eletrônico do Banco BANESTES, utilizando maçarico para arrombamento.

Após disparo do alarme, evadiram-se e retornaram em seguida, sendo presos em flagrante dentro da agência.

Nas razões recursais, a defesa de
Walace
suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito objeto da condenação. No mérito, postula a absolvição do apelante por ausência de provas quanto à autoria delitiva e, alternativamente, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância.

Por sua vez, a Defesa de
Wesley
requer a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), relativa à causa de diminuição de pena prevista em razão da tentativa.

Por seu turno, o Ministério Público de 1º grau e a Douta Procuradoria de Justiça pugnaram pela declaração de extinção da punibilidade dos apelantes face à ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa.

Tecidas tais premissas, não obstante as teses recursais, no que tange ao mérito, manejadas pelos apelantes, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
in casu
.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso em exame, a pena fixada em sentença (01 ano e 04 meses de reclusão e pagamento de 07 dias-multa), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Igualmente, nos termos do art. 114, II, do CP, a pena de multa prescreverá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

Compulsando os autos, verifica-se que o crime foi praticado em 22/05/2014 e a denúncia foi recebida em 04/08/2014 (id 11702257 - fl. 106), enquanto a sentença condenatória fora prolatada e publicada em 02/10/2023 (id 11702257 - fls. 272/274).

Desse modo, como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia (04/08/2014) e a data da prolação da sentença (02/10/2023), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal do acusado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ART. 155, § 4º, INCISO II, C/C ARTIGO 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, ensejando, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso II, e artigo 307, ambos do Código Penal, nos termos dos artigos 107, incisos V e VI, 109, inciso V, 110, § 1º, e 117, inciso IV, todos do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0050397-41.2013.8.08.0024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 05/10/2023)

Por fim, registro que a atuação da causídica que foi nomeada para apresentação das razões recursais em favor do acusado Wesley Mattos Stork, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários à defensora dativa na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
WESLEY MATTOS STORCK
e
WALACE LOYOLA CABIDELL
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal. Fixo honorários em favor da defensora dativa
JAMILLY SCARPAT NEVES
(
OAB/ES 12.932
) em razão de sua atuação em grau recursal em favor de
Wesley Mattos Stork
, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.